Tribunal: TJES
Processo: 0006436-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006436-08.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006436-08.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS, PATRICK ROSARIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante Patrick busca em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia autorização.

Aduz ainda que os Policiais invadiram o imóvel sem a devida posse do Mandado de Busca e Apreensão.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.O entendimento perfilhado pela Corte estadual estáem harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderáser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. o caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, mormente pelas fundadas razões que indicavam que dentro do local ocorria situação de flagrante delito, diante da denúncia
recebida
, e, ao se aproximar do local, percebeu
a guarnição
, através do cheiro característico da substância entorpecente conhecida por “maconha”, que lá ocorria um crime, fato que ensejou o ingresso dos policiais na residência
.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ISAAC BARRETO DOS SANTOS
e
PATRICK ROSARIO SOARES
, irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente Isaack requer a sua absolvição, ou, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o seu mínimo legal; a exclusão da pena de multa; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos; e, por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

A defesa do apelante Patrick, busca, em sede preliminar a nulidade das provas colhidas na sua residência. No mérito, requer a sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o seu mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Emmanoel
Arcanjo de Souzaa Gagno,
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 22 de junho de 2021, os denunciados
f
oram flagrados com
1.124 (mil cento e vinte e quatro) buchas de maconha, 9 (nove) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5,9Kg (cinco quilos e novecentos gramas); e vários pedaços avulsos de maconha, pesando aproximadamente 1,550 Kg (um quilo, quinhentos e cinquenta gramas), bem como 5 (cinco) balanças de precisão e 1 (uma) guilhotina usada para cortar as substâncias entorpecentes.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada
por meio do
Auto de Apreensão de fls.
2
2/23
, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
22
, B.U. de fls.
2
5/29,
e pelo Laudo de Exame Químico de fl.
1
31
.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos Policiais Militares, que participaram da diligência que culminou na prisão dos réus, tendo consignado o
s
PM

Lucas Souza Teles, Matheus Christ Correia e Felipe Gonçalves
que:

“
(...)se recorda da abordagem que resultou da prisão dos acusados; uma pessoa não identificada abordou a patrulha policial e informou que alguns indivíduos entraram em uma casa com drogas e havia forte odor entorpecente; quando a patrulha se aproximou do local indicado já era possível sentir o cheiro de entorpecente e viu a porta da casa aberta e dava para ver algumas pessoas dentro da casa e entorpecentes em volta dessas pessoas; a droga estava espalhada no chão envolta das pessoas; os acusados estavam bem tranquilos para deixarem a porta da casa escancarada; as redondezas/proximidades da casa é local conhecido pelo tráfico de drogas e existem muitas 'bocas
d
e fumo próximas à casa aonde foi feita a apreensão; viu os acusados embalando as drogas, mas não se recorda se também estavam fazendo uso dos entorpecentes; os três estavam no mesmo ambiente, e, se não se engana a mãe de um dos acusados também estava na casa; além da droga, salvo engano apenas maconha, também
f
oram apreendidos materiais para embalo, balança de precisão e materiais de corte de droga, material completo para fazer o embalo da droga e posteriormente a venda: salvo engano não conduziram a senhora que estava na casa pois os réus teriam assumido que a droga era deles; não se recorda se todo o material apreendido estava
n
o
mesmo ambiente da casa em que os acusados estavam; os detidos eram os acusados que estavam presentes na sala. (...)”.

“
(...)se recorda da situação narrada na denúncia; um transeunte informou às viaturas que um homem havia entrado numa casa com grande quantidade de
d
roga
, e indicou onde seria o local; quando chegaram no local indicado puderam identificar a casa e pelo forte odor de entorpecente puderam confirmar que aquela era a casa indicada pelo transeunte: a casa não tem muro e a porta estava aberta; já do lado de fora da casa foi possível ver indivíduos sentados em volta do material; viu
o
s três acusados sentados no chão e o material espalhado no chão em volta; não viu os réus fazendo uso de droga; a mãe de um dos acusados chegou ao local depois; foi encontrada apenas maconha(...)”.

“
(...)se recorda dos fatos narrados da denúncia; uma pessoa muito assustada abordou a viatura dizendo que três pessoas tinham entrado em uma casa com material parecendo entorpecente e estava um cheiro muito forte, informou o nome da rua e qual era a casa; quando localizaram a casa puderam sentir um cheiro muito forte de maconha; quando estavam se posicionando para fazerem a abordagem puderam ver a porta aberta e as pessoas sentadas no chão com os entorpecentes envolta; então fizeram a abordagem; viram os três acusados presentes na audiência dentro da casa; a mãe de um dos acusados chegou depois da abordagem; que não se recorda se eles informaram algo sobre a propriedade das drogas, mas eles estavam embalando e cortando toda a droga que estava no local; a droga encontrada no local era maconha; que acha que os acusados só estavam preparando a droga, não se recordando se algum deles estava fazendo uso do entorpecente; que os detidos na abordagem são os três presentes na audiência(...)”.
(
PMES Felipe Gonçalves – fl.113).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma
com
que se encontravam as drogas
e a enorme quantidade de maconha apreendida
, além de
cinco balanças de precisão e uma guilhotina usada para cortar o material ilícito
, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição, tampouco
na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

No que se refere a pena-base d
o
s
recorrente
s
,
verifico que
foi fixada em
0
8

(
oito
) anos

e 09 (nove) meses
de reclusão
e
ao pagamento de

890
(
oitocentos e noventa
) dias-multa
.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrad
o,
além de considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes criminais (haja v
i
sta a sentença penal condenató
ria
transitada em julgada desde 2013 pr
o
ferida nos autos da ação penal n° 0
0
226
5
1-38.2012.8.
08
.0024 –
réu Patrick,

e 005122-03.2016.8.08.0012 – réu Isaac
),
a conduta social foi valorada negativa haja vista que os réus praticaram o crime enquanto cumpriam pena em regime aberto, demonstrado descaso com a justiça, desprezo pela legislação e certeza da impunidade; e,

sopesou

com preponderância,
as circunstâncias do crime em razão d
a quantidade das drogas apreendidas (
7Kg de maconha
), nos exatos termos d
o art. 42, da Lei de Tóxicos
,
as quais, de fato, foram consideráveis
.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).III - No presente caso, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 143 gramas de cocaína, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.(HC 549.479/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.

Portanto
,
o
quantum
da pena-base
não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
,
haja vista a
e
levada

quantidade
da
s
substância
s
entorpecente
s,

as quais preponderam sobre as demais circunstâncias
judiciais
.

Adiante, o recorrente Isaac busca a
exclusão da pena de multa
.

T
rata-
se

a pena de multa
de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca
da isenção
de seu arbitramento.

Como sabido, o
quantum
de dias-multa deve ser aplicado
na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação d
a análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

Outrossim, d
eve
o Magistrado observar as condições financeiras do denunciado.

Como visto alhures, a
pena privativa de liberdade foi fixada
em

0
8

(
oito
)
anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
.

Com efeito
, a pena de multa

fora arbitrad
a

em
890

(
o
itocentos e noventa
)
dias-
multa
,
c
onsiderando que o mínimo é de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que em total consonância com
os ditames legais
.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal
e artigo 50, do Código Penal, prescreve
m

que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Tendo em vista que não houve modificação na pena do apelante, resta prejudicada a análise
acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, postulada pelo apelante Isaac.

O
recorrente
Isaac

pugna pelo
direito de recorrer em liberdade.

Nas razões do édito condenatório, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do réu,
destacando que os requisitos da prisão preventiva permanecem.

Neste sentido,
extrai-se que

o
decisum
encontra-se devidamente fundamentad
o
.

Outrossim
,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, dever
á
o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006436-08.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS, PATRICK ROSARIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
– INOCORRÊNCIA -
MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
.
59 E 68 DO CP E

42
, D
A LEI DE TÓXICOS
-

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO CABIMENTO – SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL
- DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar de nulidade das provas
:
1

- O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo, inclusive, desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.
2
– Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1 -
Encontrando-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade d
o crime
de tráfico
,
não há que se falar em absolvição
ou
na desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da
Lei de Tóxicos
.
2
-
C
onsiderando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da
natureza
e da

quantidade
da substância entorpecente,
as quais preponderam sobre as demais circunstâncias,
o
quantum
fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.
3 –

Incabível é o pleito de isenção da pena de multa, uma vez que se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca
da isenção
de seu arbitramento.
Deve
o Magistrado, observar
a proporcionalidade da pena aplicada,
para valorar o
quantum
da multa, não merecendo, “
in casu”
, qualquer reparo,
vez que foi arbitrada
e
m
consonância
com
a reprimenda fixada
.

4
-
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em s
entença
, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “
in casu”
.
5
-

Recurso s conhecido s e im provido s
.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa de Patrick, para no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.